Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-73.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-73.2020.8.14.0045

APELANTE: RESIDENCIAL ATILA DOUGLAS LTDA

APELADO: EUZEBIO DOS SANTOS SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO GLOBAL A 20%. FAIXA DE 10% A 25% ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTROLE DE ABUSIVIDADE (ART. 51 DO CDC). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, deu-lhe parcial provimento apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora conforme o Tema 1002 do STJ e ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que determinou a devolução das parcelas pagas, autorizando retenção de 10% cumulada com taxa de fruição de 0,25% ao mês, limitada globalmente a 20% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática por suposta violação ao art. 932, IV e V, do CPC e ao princípio da colegialidade; (ii) saber se é possível afastar a limitação global de retenção fixada em 20%, com aplicação integral da cláusula contratual ou majoração para 25%; (iii) saber se houve afronta ao art. 944 do Código Civil e aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver em consonância com precedente obrigatório ou jurisprudência dominante, hipótese verificada na espécie, com aplicação expressa do Tema 1002 do STJ e da orientação consolidada acerca da retenção entre 10% e 25% em rescisão de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador.

4. O agravo interno, por sua natureza, assegura o controle colegiado, inexistindo nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade.

5. Tratando-se de contrato celebrado entre incorporadora e adquirente final, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítimo o controle judicial de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

6. A limitação global da retenção a 20%, composta por multa de 10% e taxa de fruição de 0,25% ao mês, situa-se dentro da faixa de 10% a 25% admitida pelo STJ, observa a proporcionalidade e impede cumulação excessiva e enriquecimento sem causa do fornecedor.

7. Inexistente demonstração concreta de prejuízo superior que justifique retenção no patamar máximo de 25%, sobretudo em se tratando de lote não edificado.

8. Não há violação ao art. 944 do Código Civil, pois a reparação integral não autoriza vantagem desproporcional ou indenização dissociada da efetiva extensão do dano, nem afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, tendo a decisão se mantido nos limites da lide.

9. Configurada a improcedência das teses recursais, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. “É legítimo o julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, quando a decisão estiver alinhada a precedente obrigatório ou jurisprudência dominante, preservando-se a colegialidade por meio do agravo interno.”

2. “Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao CDC, a retenção de valores pagos pelo consumidor deve observar a faixa de 10% a 25%, admitida pela jurisprudência do STJ, sendo válida a limitação global a 20% quando proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 85, §2º, 141, 492, 932, IV e V, 1.021, §4º, 1.026, §2º; CDC, art. 51, IV e §1º, III; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1002; STJ, AgRg no AREsp 600.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por RESIDENCIAL ÁTILA DOUGLAS LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que, ao apreciar apelação interposta nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, nos seguintes termos (ID. 31792906):

“Ante todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para:

a) determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do Tema 1002 do STJ, conforme fundamentação acima esposada;

b) alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem incidir sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se o percentual de 15% fixado na origem.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.”

No agravo interno (ID. 33357867), o recorrente sustenta, em síntese, impossibilidade de julgamento monocrático; impossibilidade de limitação da taxa de fruição; necessidade de aplicação integral da cláusula contratual; majoração do percentual de retenção para 25% ou aplicação integral da cláusula 16ª.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão (ID. 33519873).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

Adianta-se que não houve qualquer vício ou nulidade na decisão agravada.

A agravante sustenta violação ao art. 932, IV e V, do CPC, sob argumento de que a matéria seria fática e não estaria submetida a precedente vinculante.

Não procede.

A decisão monocrática aplicou expressamente o Tema 1002 do STJ, precedente repetitivo obrigatório (art. 927, III, CPC), quanto ao termo inicial dos juros; adotou jurisprudência consolidada do STJ quanto à retenção entre 10% e 25%; ajustou honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC e orientação pacífica.

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver alinhada a jurisprudência dominante ou precedente obrigatório.

O agravo interno, por sua própria natureza, preserva o princípio da colegialidade, permitindo o controle pelo órgão fracionário.

Portanto, não há nulidade.

A agravante pretende afastar a limitação global de 20%, invocando o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e precedentes do STJ.

A tese não prospera.

O contrato foi celebrado em 2013, entre incorporadora e adquirente final, caracterizando relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

O controle judicial de cláusulas que imponham desvantagem exagerada encontra amparo no art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Os precedentes invocados pela agravante tratam da possibilidade de cobrança da fruição, o que não foi afastado na decisão.

O que se limitou, no caso concreto, foi o montante global de retenção, a fim de evitar enriquecimento sem causa do fornecedor, dupla penalização do consumidor e desproporcionalidade cumulativa entre multa + fruição.

Vejamos como constou na decisão monocrática:

“Nessa esteira, verifico que o juízo de origem julgou escorreitamente ao determinar a devolução dos valores pagos pelo autor, ressalvando-lhe o direito de retenção de 10% (dez porcento), além da taxa de fruição de 0,25% (vinte e cinco porcento) ao mês, limitada (a retenção) a 20% (vinte porcento) do valor total a ser devolvido, pois o percentual a ser descontado do valor pago pelo consumidor deve ser limitado entre 10% e 25%, motivo pelo qual não merece reparo a sentença de origem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento. Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 600887 PE 2014/0225154-0. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Publicação: DJe 22/06/2015. Julgamento: 19 de Maio de 2015.)

CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO IMOTIVADA PELO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL É RELAÇÃO REGIDA PELO CDC E PODE SER RESCINDIDO POR VONTADE DO PROMITENTE COMPRADOR, COMO É O CASO EM TELA, COM DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, EM PARCELA ÚNICA, AUTORIZADA A RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, MAS LIMITADA ESTA A 10% SOBRE O VALOR PAGO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS EXCESSIVOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INSTRUMENTO. DESCABIDA, AINDA, RETENÇÃO DE TRIBUTOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FORTE NO ART. 51, IV, DO CDC. POSSIBILIDADE, O QUE NÃO TORNA A SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004763496, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 30/05/2014.)

No presente caso, a sentença recorrida limitou a retenção total a 20% dos valores pagos, somando multa compensatória de 10% e taxa de fruição de 0,25% ao mês, de modo proporcional e ajustado à realidade do contrato (aquisição de lote não edificado).

Nesse contexto, a cláusula contratual, tal como reconhecida parcialmente válida pelo juízo de origem, com retenção limitada a 20% do total pago, não se revela abusiva, tampouco configura violação à liberdade contratual. Isso porque, em contratos de adesão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a intervenção judicial para controle de cláusulas que imponham desequilíbrio excessivo ao consumidor, conforme expressamente autorizado pelo art. 51 do CDC.

Assim, não prospera a alegação da apelante de que o contrato deve ser cumprido integralmente como pactuado, pois o ordenamento jurídico admite a relativização da força obrigatória do contrato quando evidenciada abusividade.”

Como se nota, não se suprimiu a fruição. Apenas se estabeleceu teto razoável dentro da faixa admitida pela jurisprudência (10% a 25%).

Nesse sentido, a limitação global a 20% está dentro do intervalo aceito pelo STJ, observa proporcionalidade e impede cumulação excessiva.

Não há violação ao art. 944 do CC, pois a reparação integral não autoriza vantagem desproporcional nem indenização dissociada de prova efetiva do dano.

A sentença fixou retenção de 10%, com fruição de 0,25% ao mês, limitada a 20%.

A agravante pretende aplicação integral da cláusula 16ª ou majoração para 25%.

A jurisprudência do STJ é clara, a retenção deve oscilar entre 10% e 25%, conforme peculiaridades do caso.

No presente caso, trata-se de lote não edificado, não houve demonstração concreta de prejuízo superior e o percentual fixado encontra-se dentro da margem de razoabilidade.

A pretensão recursal objetiva rediscussão da dosimetria, sem apontar erro lógico ou jurídico na decisão.

Não se verifica excepcionalidade apta a justificar retenção máxima.

A decisão agravada não extrapolou os limites da lide, tendo se limitado a aplicar controle de abusividade autorizado pelo CDC, ajustar os encargos à jurisprudência dominante, observando precedentes do STJ aplicáveis à hipótese.

Desse modo, inexistente violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026